Tribunal: TJDFT
Processo: 0751643-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGADA NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC NÃO ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora, em cumprimento de sentença, mantendo bloqueio de R$ 1.458,95 em conta corrente da executada. A agravante sustenta que os valores possuem natureza alimentar, oriundos de trabalho autônomo, invocando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e requer a desconstituição da constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta corrente da executada são impenhoráveis, por ostentarem natureza alimentar, e se houve comprovação suficiente a afastar a constrição judicial, nos termos dos arts. 833, IV, 373, II, e 854, §3o, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 373, II, do CPC, regra reiterada pelo art. 854, §3o, I, do mesmo diploma.
4. A executada não apresenta prova suficiente e inequívoca de que a integralidade do valor bloqueado decorre de verba de natureza salarial ou alimentar.
5. A mera alegação de exercício de atividade autônoma e a juntada de declaração de hipossuficiência não bastam para demonstrar o caráter alimentar dos valores constritos.
6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, devendo ser ponderada com o princípio da efetividade da execução.
7. Ainda que se admitisse a natureza remuneratória da verba, a constrição, em percentual reduzido dos rendimentos, não evidencia, em análise preliminar, comprometimento da subsistência do devedor.
8. Ausente demonstração cabal do fato impeditivo da penhora, mantém-se hígida a decisão que rejeitou a impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Compete ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, nos termos dos arts. 373, II, e 854, §3o, I, do CPC.
2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta e deve ser compatibilizada com o princípio da efetividade da execução.
3. A ausência de prova idônea acerca da natureza alimentar dos valores impede o afastamento da penhora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 833, IV e §2o; 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2012798, 0703764-10.2025.8.07.0000, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2036345, 0707719-49.2025.8.07.0000, j. 21/08/2025.